Tribunal: TJPA
Processo: 0058487-83.2011.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0058487-83.2011.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARIA SOCORRO ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

2° TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

COMARCA DE CAPITAL.

REEXAME NECESSARIO Nº 0058487-83.2011.8.14.0301.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADA: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA. OAB/PA 13085.

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. GENITORA QUE PLEITEIA PENSÃO DECORRENTE DA MORTE DO FILHO POLICIAL MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA

1. A sentença julgou procedente a ação, para condenar o IGEPREV ao pagamento mensal de pensão por morte à autora, eis que demonstrada a sua condição de beneficiária e genitora do ex-segurado falecido.

2.
. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência de dependência econômica.

Manutenção do direito.

3.
Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

2° TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

COMARCA DE CAPITAL.

REEXAME NECESSARIO Nº 0058487-83.2011.8.14.0301.

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA

ADVOGADA: MARIA CLAUDIA SILVA COSTA. OAB/PA 13085.

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Tratam os autos de remessa necessária de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém no bojo da ação comum de concessão de pensão com pedido de antecipação de tutela proposta por Maria do Socorro Araújo da Silva em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Consta na exordial que Maria do Socorro Araújo é genitora do ex-segurado policial militar Jhonatan Araújo da Silva
,
falecido em 09/05/2010. Alega que, após o óbito de seu filho, recebimento do benefício da pensão administrativamente, mas não obteve êxito, não lhe restando outra alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação. Requereu, liminarmente, o recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, no valor integral e, no mérito, pugnou pela procedência da demanda, confirmando-se a liminar requerida (ID n. 4706198 - Pág. 4).

O IGEPREV apresentou contestação. Sustentou a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Além do mais, destacou que não há comprovação de dependência econômica da autora em relação ao ex-segurado (ID n. 4706202 - Pág. 2).

Após a instrução do feito, sobreveio sentença (ID. 4667012), com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, revogo a decisão de fls. 182 para CONCEDER A TUTELA ANTECIPADA pleiteada e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO manejado na peça vestibular, e por conseguinte, determinar ao IGEPREV que conceda o benefício mensal da pensão por morte à autora, em virtude do óbito de seu filho, ex-segurado, extinguindo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC. Condeno ainda o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte, a contar da data do óbito do ex-segurado e observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, cujo valor da condenação será apurando em liquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: (...)”

Escoado o prazo legal, não houve a interposição de recurso voluntário por nenhuma das partes, conforme certidão de ID n. 4706277 - Pág. 4.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça.

Através de parecer, a eminente Procuradora de Justiça opinou pela manutenção da sentença de piso (ID. 4941311).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O cerne da questão cinge-se em analisar a correção da sentença, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou que o IGEPREV procedesse ao pagamento de pensão por morte à autora, em virtude do óbito de seu filho, ex-segurado.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge,
a companheira
ou companheiro,
na constância
do casamento ou
da união estável
, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, os pais encontram-se no rol de dependentes de 1º classe, por essa razão a dependência econômica é comprovada.

No caso em exame, verifica-se que a autora juntou diversos documentos dentre os quais destaca-se: que a certidão de óbito de Jhonatan Araújo da Silva encontra-se anexa aos autos, em ID n. 4706198, constando que o mesmo era filho da autora, bem como que seu falecimento ocorreu no dia 09.05.2010. Há nos autos, ainda, comprovante de pagamento (Contracheque) de Jhonatan Araújo da Silva, confirmando que o mesmo era policial militar, ocupante do cargo de Soldado de 3 Classe / PM, comprovando, portando, a qualidade de ex-segurado do mesmo (ID n. 4706198).

Registre-se, ademais, que o IGEPREV não desconstituiu os documentos trazidos aos autos, nem demonstrou que o ex-segurado possuía outros dependentes.

Noutro giro, há que se pontuar que consta documento informando que o ex-segurado possuía o estado civil de solteiro (ID n. 4706199 - Pág. 15), o que conduz ao entendimento de que, de fato, este não possuía outros dependentes.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida
. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros

Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls.07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls.11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo INSS informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal. 3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134. (...) 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20§4º do CPC/73. 7. À unanimidade. (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06).

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IPAMB.
GENITOR QUE PLEITEIA PENSÃO DECORRENTE DA MORTE DO FILHO, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE.
EXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTÊNCIAL AO IDOSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. ARTIGO 20, § 4º DA LEI Nº 8.742/93. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão a genitor, por morte do filho, servidor público municipal. 2- A relação de dependência econômica dos pais, no caso de pensão por morte de segurado deve ser comprovada, nos termos dos artigos 7º e 8º Lei nº 8466/2005, que reestruturou o Regime próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Belém. 3- No presente caso, encontra-se presente nos autos a prova da dependência econômica do pai em relação ao filho falecido. 4- Conforme previsto no artigo 20, parágrafo 4º, da Lei nº 8.742/93, o recebimento do benefício de amparo social ao idoso não pode ser cumulado com qualquer outro benefício previdenciário. (...) 10- Recurso conhecido e parcialmente provido. Em Reexame Necessário sentença modificada, nos termos da fundamentação. (2018.03365019-83, 194.505, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-22)

Nessas condições, restando suficientemente demonstrada a dependência econômica entre a autora e o ex-segurado, não havendo que se falar em atuação do poder judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Logo, deve ser mantida a condenação do IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à autora/genitora.

Ante o exposto,
mantenho a sentença de piso em todos os seus termos
.

É como voto.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 12/07/2021